Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-46.2020.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001046-46.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.306.381/0001-55 (APELANTE), TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 022.914.621-05 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO - CPF: 039.560.191-64 (ADVOGADO), DENNER GUSTAVO DA SILVA LIMA - CPF: 819.588.111-49 (APELADO), VONEY RODRIGUES GOULART JUNIOR - CPF: 032.495.871-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME

APELADO:

DENNER GUSTAVO DA SILVA LIMA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO
–
ARTIGO 509, I CPC
–

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA –

CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC – INTERRUPÇÃO DO CURSO –

“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO
ARBITRADO –
MINORAÇÃO NECESSÁRIA
–

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS

– PRECEDENTES TJ/MT

–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação,
por arbitramento, quando determinado pela sentença
. (Inteligência do artigo 509, I CPC).

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.
(Precedentes TJ/MT)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
62815757
)
proferida
pelo
MM. Juiz da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Porto Alegre do Norte -
MT
, que nos autos d
a

Ação de
Liquidação de Sentença
,

ajuizada
em face de
DENNER GUSTAVO DA SILVA LIMA
,
acolheu o pedido de liquidação para fixar o valor devido à título de danos morais
, nos seguintes termos:

“
(...)
No que tange aoquantumindenizatório, deve-se ter em mente que, ao lado da função compensatória, a indenização por danos morais possui também uma função pedagógica, com o intuito de evitar que o ofensor reincida na conduta danosa.

(...)

Diante do exposto
,
ACOLHO
o pedido de liquidação
para fixaro valor devido
à título dedanos morais
em
R$ 20.000,00
, cuja correção monetária e juros serão aqueles estabelecidos na sentença da ação originária
.
(...)
”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
a minoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais
para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Recurso
de Apelação tempestivo e
custas

recolhidas

(ID. nº
262815762
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID nº 26
2815763
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME

APELADO:

DENNER GUSTAVO DA SILVA LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

M
érito recursal.

D
os danos morais e da necessidade de
minoração do quantum
arbitrado
para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME
,

ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte
-
MT
, que nos autos
da Ação de Liquidação de Sentença, ajuizada
por
DENNER GUSTAVO DA SILVA LIMA
, acolheu o pedido de liquidação para fixar o valor devido à título de danos morais,
no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais,
aduz
que:
“(...) a sentença vergastada merece reparos, pois
a condenação deve vir alicerçada num valor justo a fim de
que haja um equilíbrio na balança e, portanto, não traga um prejuízo desproporcional a nenhuma parte.
(...)”

Afirma ainda, que a
quantia estipulada pelo juízo sentenciante
além de não representar quantia proporcional à dimensão efetiva do dano, corresponde em claríssimo enriquecimento sem causa da parte
demandante.

Por fim, pugna pela redução da quantia arbitrada para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

A hipótese dos autos trata-se de liquidação da sentença e execução individual de sentença coletiva, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº2008.36.01.000711-4
,
que
tramitou perante a 1ª Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT - Justiça Federal

em razão do seu funcionamento sem autorização do MEC
,
ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor daEducare Gestão de Educação
Ltda-ME
.

Nesse sentido,
trago
o dispositivo do referido ato sentencial

(ID nº 262814888 – páginas 11-20)
:

In
casu
, o exequente, ora apelado, foi aluno da Instituição de Ensino entre o primeiro
e segundo
semestre de 2004, no curso de
Farmácia
(I
D
nº
262814888 – pág
inas 8 e 9
), sendo assim, demonstrado os requisitos, o
juízo s
ingular acolheu a liquidação de sentença, e quantificando os danos morais o fixou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com efeito, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

No tocante
ao
“quantum”
i
ndenizatória arbitrada
, conforme
é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer
a quantia
, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a
ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, n
este ponto recursal, entendo que deve ser dada guarida à pretensão da
empresa
recorrente.

É que o valor de
R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às partes recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO SUPERIOR NÃO RECONEHCIDO PELO MEC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - EXCESSO VERIFICADO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

(N.U 1000760-18.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021,
publicado
no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –QUANTUMADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1001225-27.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em
23/09/2020
,
publicado
no DJE
05/10/2020
)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para
o fim de
reduzir
o quantum indenizatório arbitrado à título de
danos morais para
o valor
de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)

mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários de sucumbência
,
fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente
,
considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025